Tribunal: TJSP
Processo: 1021499-17.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resolução contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse, perdas e danos e tutela de urgência – Homologação de pedido unilateral de desistência sem consentimento do demandado, que já havia apresentado contestação – Irresignação do réu.

Gratuidade judiciária não apreciada – Deferimento t nesta instância apenas para análise do recurso – Necessidade de expressa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de resolução contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse, perdas e danos e tutela de urgência – Homologação de pedido unilateral de desistência sem consentimento do demandado, que já havia apresentado contestação – Irresignação do réu.

Gratuidade judiciária não apreciada – Deferimento t nesta instância apenas para análise do recurso – Necessidade de expressa manifestação a respeito no juízo de origem.

Extinção sem resolução de mérito pelo art. 485, VIII do CPC – Inobservância ao art. 485, §4o, do CPC – Necessidade de consentimento da parte contrária - Não se olvide que o julgamento de mérito sobre o litígio entre as partes também é direito do réu.

Sentença anulada - RECURSO PROVIDO, para retorno dos autos à origem.